Tribunal: TJDFT
Processo: 0740897-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740897-23.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ANA CAROLINA MARANHÃO VALENÇA DE CARLI, ALEXANDRE DE ALMEIDA RECORRIDO: MARCIO CRUZ NUNES DE CARVALHO DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 69345129, admitiu o recurso especial interposto por ANA CAROLINA MARANHÃO VALENÇA DE CARLI e OUTRO. O STJ (ID 75393208) devolveu os autos à origem, sob o fundamento de que o assunto versado no apelo especial corresponde ao Tema 1.230 (REsp 1.894.973/PR), afetado para a uniformização da controvérsia: “alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos”. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do Corte Superior, a matéria discutida no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que o debate trazido aos autos diz respeito à possibilidade de descaracterização, pelo decurso de tempo, da natureza alimentar do crédito precatório, para fins de penhora do valor para pagamento de dívida não alimentar. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação do STJ a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019